Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031768-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.877.461-39 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031768-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:

OZOIR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1020954-27.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
OZOIR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR
, que determinou a restituição do bem no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) limitados a 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a multa por descumprimento de ordem pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando-a a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, bem como para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa” (sic).

Defende que
“o Magistrado de primeiro grau, estipulou multa altíssima e totalmente inadequada, sendo que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa” (sic).

Discorre que “
para a fixação das astreintes o Magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo a aplicação do referido instituto constituir fonte geradora de injustiça e enriquecimento sem causa” (sic).

Assevera que
“um dos princípios norteadores do direito pátrio é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que importa concluir que apesar de não haver limite para a fixação da multa diária, esta não deve ultrapassar os limites razoáveis e proporcionais, o que ocorreu no presente caso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja excluída a multa arbitrada, e, na eventualidade, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o valor da mesma para patamares mais razoáveis e proporcionais (Id. 251029665).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 12/11/2024, conforme decisão de Id. 252385686, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id. 258425671), ainda pendentes de análise.

O agravado apresentou contraminuta Id. 258525653, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 251205177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$300,00 (trezentos reais) limitado a 30 (trinta) dias-multa.

Contra tal decisão se insurge o agravante, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado o
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por fim, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 258425671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025